Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005920-86.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA
PACIENTE: LINDOMAR XAVIER DE MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado - Dr. Tales Passos de Almeida, em favor de LINDOMAR XAVIER DE MORAES, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do n.o 1004768- 91.2022.8.11.0003.
Infere-se dos autos que ao paciente é atribuída a prática do crime de estupro, capitulado no artigo 213, do Código Penal.
Busca o impetrante a garantia de seu direito de ir e vir, em razão dos procedimentos investigatórios conduzidos pela autoridade policial da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis de Polícia, apontando como autoridade coatora o Magistrado da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, o qual deferiu pedido de busca e apreensão domiciliar na residência do paciente, em 15/03/2022 (medida cautelar de busca e apreensão -autos n.o 1004768-91.2022.8.11.0003).
Sustenta, em síntese, que até o presente momento, a defesa do paciente, embora já tenha requerido habilitação nos autos, ainda não teve acesso ao seu teor, sendo que a justificativa da autoridade apontada como coatora foi de que a Autoridade Policial ainda não havia certificado o cumprimento da medida cautelar sigilosa de busca e apreensão.
Nesse contexto, o impetrante ressalta o temor de que outras medidas sigilosas, inclusive cautelares privativas de liberdade, sejam deferidas, razão pela qual busca a concessão de salvo conduto para que o paciente “responda à persecução penal em liberdade”.
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, não verifico, de plano, a existência de constrangimento ilegal.
Com efeito, o habeas corpus, na modalidade preventiva, pode ser impetrado diante de fundado receio de constrangimento ou coação ilegal no direito de liberdade do paciente, quando houver ameaça iminente de violação do citado direito.
No presente caso, a documentação acostada e os argumentos apresentados pelo impetrante, não demonstram a prática de ato de constrangimento ilegal pelo douto magistrado da origem, porquanto não se afigura coação ilegal apta a ensejar salvo conduto, em sede de habeas corpus, uma possível futura análise de novo pedido de medida cautelar.
Ao contrário, verifica-se que a autoridade policial que preside o inquérito policial, bem justificou o pedido de busca e apreensão na residência do paciente, conforme se extrai do Relatório de investigação no 2022.13.1215, e pelo reconhecimento extrajudicial da vítima Allyce Alves Sales, que além das características físicas do acusado, ainda descreveu com detalhes o capacete e a moto usados pelo indivíduo que, supostamente a estuprou.
Nesse aspecto, quanto às eventuais novas representações de medidas cautelares em desfavor do paciente, se houver, serão submetidas à manifestação do Ministério Público e decisão judicial e pelo que consta nos autos, até o presente momento, não foi demonstrado qualquer constrangimento ilegal na atuação do magistrado no curso das investigações conduzidas pela a autoridade coatora.
Desse modo, em relação às investigações ainda em andamento, não se mostrou pertinente a utilização do habeas corpus como meio de prevenir todo e qualquer decreto legal de prisão contra o paciente a outorgar-lhe, previamente e indistintamente, salvo conduto em branco.
Destarte, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator